Tribunal: STF
Processo: Rcl 42708
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição STF n. 71.480/2020)
RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sílvio Jorge Monteiro Conde e outros, em 12.8.2020, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, no Processo n. 0800708-67.2018.4.05.8000, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 883.642-RG, Tema 823.
    2. Em 20.8.2020, ressaltei não terem os reclamantes instruído a reclamação com cópia do ato reclamado e demais documentos necessários à compreensão da controvérsia.
    Determinei fossem eles intimados para emendar a inicial, nos termos do inc. VI do art. 319 e do art. 321 do Código de Processo Civil.
    3. Em 3.9.2020, pela Petição STF n. 71.480/2020, Gustavo Monteiro Conde e outros peticionaram requerendo a desistência da presente reclamação (e-doc. 5).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Considerando que os reclamantes deixaram de juntar aos autos o instrumento da procuração, é impossível verificar se o requerimento de desistência da ação foi formulado por advogado com poderes para desistir, o que impede a homologação do pedido.
    Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação nos autos quanto ao despacho publicado.
    Os reclamantes deixaram de cumprir, assim, a diligência determinada, pelo que incide o parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil: 
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
    5. Pelo exposto, indefiro a petição inicial (parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora